Tribunal: STF
Processo: RE 81541
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE CANA.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI
N. 4.071, DE 1962. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTOS DA LEI ADJETIVA
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OPOSTO SEGUNDO A LETRA A, NÃO
CONHECIDO.